Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723995-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0744635-50.2023.8.07.0001, ajuizada contra CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA. A decisão agravada acolheu os embargos e a impugnação da ré e revogou a gratuidade de justiça da parte autora (ID 196795609): “A decisão de id. 193307858 rejeitou a impugnação, saneou o feito e deferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora. O réu apresentou embargos de declaração, no qual alega omissão em contradição ante a rejeição da impugnação à concessão de justiça gratuita à autora. Após, a parte autora juntou uma peça equivocadamente, apresentou contrarrazões aos embargos, na qual requereu a sua rejeição, e juntou o rol de testemunhas. Por fim, a 2a Turma Cível comunicou que foi negado provimento ao agravo de instrumento no 0753572-52.2023.8.07.0000. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, exclua a petição e documentos de id. 196097808, visto que não pertencem a esses autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa e contraditória, ante a rejeição da impugnação, uma vez que foram juntadas provas acerca da suficiência financeira da parte autora. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à omissão e contradição em relação à rejeição da impugnação à concessão de justiça gratuita à autora Efetivamente, a parte ré comprovou que a parte autora não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois recebe remuneração maior que R$ 8.000,00 do escritório de advocacia, sem considerar os rendimentos isentos e não tributáveis. Ainda, a parte autora possui carros de alto valor e, por ser advogada, ainda possui a sua renda complementada pelos honorários contratuais e de sucumbência eventualmente recebidos. Desse modo, acolho os embargos e a impugnação da ré e revogo a gratuidade de justiça da parte autora. Dê-se baixa no sistema. No mais, mantenho íntegros os demais termos da decisão. A parte autora apresentou o rol de testemunhas. Portanto, intime-se a parte ré para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento. Por fim, intimem-se as partes. Ficam as partes advertidas do previsto no caput do art. 455 do CPC”. Em seu recurso, a agravante pleiteia a gratuidade de justiça. Informa que juntou os comprovantes de empréstimos e o comprovante de venda dos veículos, bem como a certidão de distribuição do processo de repactuação de dívidas sob o n. 0736279-66.2023.8.07.0001, em trâmite à 16a Vara Cível de Brasília. Afirma que não há em nenhum dos documentos acostados nos autos que a agravante auferia a quantia de R$ 8.000,00, de forma que os contracheques foram acostados constando o seu prolabore atual de 1 salário mínimo (id. 176590373). Esclarece que o fato de possuir honorários advocatícios sucumbenciais em sede de processo judicial, onde figurou como patrona, não se presume que irá receber de imediato estes valores, haja vista que depende exclusivamente do devedor o pagamento, oportunidade em que levam anos para proceder o recebimento, se houver. Aduz que tem seus rendimentos líquidos significativamente comprometidos devido a múltiplos empréstimos junto aos bancos ITAU, BRB, Banco do Brasil e Bradesco, de forma que acostou inclusive os contratos nos id. 196253962, 196253964, além de acostar a declaração de imposto de renda de 2022 (ID 176590371). Afirma que enfrentou patologias médicas decorrentes de doença autoimune (síndrome de Ásia), tendo suportado gastos só com hospitais e clínicas de R$ 95.584,93. Alega que a Deborah Brito Sociedade de Advogados S/s, que chegou a distribuir lucro dos exercícios anteriores de 2022, deu prejuízo no citado ano de R$ 85.637,67, nos moldes da demonstração do resultado do exercício e que o faturamento da citada sociedade caiu ao cúmulo de R$ 2.118,89 em abril de 2023, segundo demonstrativo de faturamento (doc. anexo), levando a autora ao risco de nada mais receber ou, caso venha a firmar novos contratos de prestação de serviços, restabelecer sua capacidade financeira. Informa que possui débitos no montante R$ 2.066.455,85. Afirma que os carros I/M Bens Cla 180, ano FAB/MOD 2018/2018 cor azul, placa PBN 8985 e Chev Tracker T a LT ano/modelo 2021/2022 cor preta placa RER 3E74, foram vendidos, conforme id. 196253967 para que pudesse realizar empréstimos para a Deborah Brito Sociedade de Advogados e manter as atividades empresariais. Aduz que obteve a justiça gratuita reconhecida nos autos do superendividamento supracitados (Doc. Anexo), bem como nos embargos à execução sob o n. 0712361-78.2024.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga ora movidos em face do Agravado. Assim requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de modo a que a tramitação do feito reste suspensa até o final julgamento de mérito do presente recurso de agravo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, de modo a conceder à parte autora o benefício da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” No caso, vislumbra-se a agravante é possuidora de vários empréstimos (ID’s 196253962, 196253964) que comprovam que a totalidade de sua renda está comprometida. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 101, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 15:02:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador